Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-06.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECURSO INOMINADO. REVELIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. VERBA INDEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora da ação em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que manteve a sentença, reconhecendo a obrigação da seguradora de saúde de arcar com os valores referentes a procedimentos médicos realizados por ela, mas afastou a condenação por dano moral. Ainda, a recorrente foi condenada a arcar com honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
2. A embargante alega que há contradição no julgado, pois não há suporte legal para a condenação dela em honorários advocatícios, vez que as embargadas foram revés, não apresentaram contestação ou sequer contrarrazões, não havendo sequer parte vencedora assistida por advogado que possa se beneficiar dos honorários advocatícios.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id 78129541.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. Efetivamente, razão assiste à embargante, pois as recorridas efetivamente não compareceram aos autos seja para apresentar contestação ou até mesmo em grau recursal para apresentar contrarrazões. Logo, não se mostra cabível a condenação da parte recorrida em honorários advocatícios, motivo pelo qual tem vez o acolhimento dos embargos manejados para afastar a condenação em honorários advocatícios.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para afastar a condenação em honorários advocatícios no acordão de id 77268611.
7. Sem custas e sem honorários advocatícios.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.